Tribunal: STF
Processo: HC 227328
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em favor de Claudinei Procópio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.990.318/PR.



    A impetrante diz que o paciente foi denunciado e impronunciado pelo Juízo do Júri. Irresignado, o MP recorreu para reformar a sentença. O Tribunal deu provimento ao recurso e determinou fosse o paciente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Tentou se socorrer por meio do recurso especial, improvido porquanto, na fase da pronúncia, “deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, eis que a dúvida, ainda que mínima, deve se resolver em favor da sociedade, pois, do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Corpo de Jurados." (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, a impetrante requer “o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem de para que, reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, seja despronunciado o paciente, conforme os fundamentos apresentados.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido ou, se conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença por meio da qual o paciente foi impronunciado:



    Da análise do conjunto fático-probatório, se extrai que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o fato e os informes prestados, acerca da autoria, foram todos de “ouvir falar”, de “ouvir dizer” de terceiros.



    Adário Santos da Silva, irmão da vítima, reafirmou que não estava presente no momento do crime e que soube do fato por Mineiro, o qual soube do fato pela filha (...); ao chegar no local a vítima estava viva ainda, e que não conseguiu apontar a autoria do crime; acerca de “Neguinho”, disse que certo dia estava trabalhando e foi informado sobre o crime, momento em que um popular afirmou que “Neguinho” havia sido o autor do crime, mas informou que não o conhece.



    Declarou que “Mineiro” se chama Augusto e reafirmou que não presenciou o fato, e que soube que o motivo da briga entre vítima e acusado foi em decorrência de um jogo de sinuca.



    Aliomar Albuquerque Freitas narrou que tudo o que soube do fato foi por terceiros e que não pode afirmar que “Neguinho” foi o autor do fato.



    A testemunha Rosilda Oliveira da Silva (mov. 266.3) negou conhecer “Neguinho” e negou ter visto o fato, apenas presenciou a vítima sair do Bar do Mineiro, dar a volta na quadra e cair no Bar do seu João, momento em que uma vizinha gritou e pediu ajuda à testemunha, a qual chamou o irmão da vítima. Ainda, esclareceu que ficou segurando o pescoço da vítima, no intuito de evitar que jorrasse mais sangue e detalhou que a vítima não conseguia falar. Relatou que soube que a vítima havia se envolvido em uma discussão no Bar do Mineiro e que o acusado saiu do bar e quando retornou matou a vítima.



    Destarte, os indícios colhidos na investigação policial, e que inicialmente apontavam para a autoria do crime pelo acusado, não restaram suficientemente evidenciados ao longo da instrução criminal.



    Também é certo que não há nos autos quaisquer outros elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria delitiva contra o acusado Claudinei. Assim, em que pese a possibilidade de o acusado ter praticado o homicídio da vítima, é certo que inexistem indícios seguros nesse sentido, e, somente quando colhidos indícios suficientes de autoria ou participação, é que o acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    À luz das provas colhidas, não há que se falar em dúvidas sobre sua autoria, versões conflitantes, e sim certeza de que os indícios colhidos são insuficientes para pronunciá-lo. (eDOC 3, p. 240)



    Ou seja, a sentença verificou que não há nos autos quaisquer outros elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria delitiva contra o paciente, além de “ouvir falar”, de “ouvir dizer” de terceiros. (eDOC 3, p . 240)



    O Tribunal de Justiça reformou a sentença nos seguintes termos:



    A testemunha Rosilda Oliveira da Silva, em juízo, declarou que não conhecia a vítima nem o apelado, apenas era vizinha do bar onde os fatos ocorreram, entretanto, ao ajudar socorrer a vítima, que estava sangrando muito, passou mal e precisou ser levada a uma unidade de saúde, não presenciando mais nada. Relata que posteriormente ficou sabendo que o motivo do homicídio foi uma briga por jogo de sinuca (mov. 266.3).



    Por fim, o réu CLAUDINEI PROCÓPIO DOS SANTOS, vulgo “Neguinho”, reservou no seu direito de se manter em silêncio (mov.266).



    Desta feita, da prova colhida vislumbram-se indícios suficientes de que a autoria do delito possa recair sobre o acusado.



    Isso porque, existe uma vertente nos autos no sentido de que o apelado, supostamente motivado por uma discussão decorrente de um jogo de sinuca, pode, em tese, ter desferido um golpe de faca contra o pescoço da vítima, ocasionando a sua morte.



    Assim, como das provas até agora colhidas, está demonstrada a materialidade e também possíveis indícios de autoria, não se pode concluir pela impronúncia dos recorrido, tendo em vista que, nesta fase deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, eis que a dúvida, ainda que mínima, deve se resolver em favor da sociedade, pois, do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Corpo de Jurados. (eDOC 3, p. 21)



    Com todas as vênias, no processo penal, a dúvida sempre se resolve em favor do réu, de modo que é imprestável a resolução em favor da sociedade.



    O suposto “princípio in dubio pro societate”, invocado pelo Ministério Público local e pelo Tribunal de Justiça não encontra qualquer amparo constitucional ou legal e acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova. Além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa, o in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro com o total esvaziamento da função da decisão de pronúncia. Diante, disso, afirma-se na doutrina que:



    “Ao se delimitar a análise da legitimidade do in dubio pro societate no espaço atual do direito brasileiro não há como sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda, pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa da presunção de inocência no ordenamento constitucional brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)



    Assim, ressalta-se que “com a adoção do in dubio pro societate, o Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no in dubio pro societate. EMais, 2018. p. 202)



    Nos autos do ARE 1.067.392, de minha relatoria, a Segunda Turma da Corte reconheceu a impropriedade do princípio in dubio pro societate, nos termos da ementa a seguir:



    Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH) 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator. (ARE 1.067.392, de minha relatoria, Segunda Turma, 2.7.2020)



    Por fim, importante destacar que a decisão de impronúncia não impede o oferecimento de nova denúncia, se surgirem novas provas. Nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP, “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”.



    Ante o exposto, ausentes elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria delitiva contra o paciente, concedo a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente